Tribunal: TJDFT
Processo: 0730423-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO DA SILVA, em face de decisão proferida pelo douto juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, em ação de despejo ajuizada em desfavor do agravado RYSZARD MARINS SZOT, consistente em indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante, para não recolher as custas. Em suas razões recursais, assevera a agravante que a documentação acostada demonsra ser juridicametne pobre e que não pode arcar com os custos processuais, sem prejuízo próprio ou da família, o que é suficiente para o deferimento. Verbera que restou demonstrado que a agravante não possui meios de realizar o pagamento das custas sem que prejudique o sustento de sua família. Amparada nesses argumentos, a recorrente pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo contra a decisão recorrida. No mérito, pela confirmação da ordem liminar e a consequente reforma da decisão impugnada. Não foi realizado o devido preparo, uma vez que a matéria discutida se refere justamente à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Decido. Admito a interposição do presente agravo na modalidade instrumental. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que a documentação constante dos autos não faz presumir que a agravante seja juridicamente necessitada, a se valer dos benefícios da gratuidade de justiça. Em que pese a divergência jurisprudencial acerca do tema, e diversamente do que afirma a recorrente, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Da análise das circunstâncias do caso concreto, em especial diante dos documentos acostados ao presente agravo, pode-se perceber que a agravante se encontra em situação bastante diferente dos comprovadamente pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, não sendo, pois, um mero um ato de caridade. Na análise dos autos, observo, ao menos em cognição rasa, uma aparente contradição na argumentação da agravante, já que a despeito de aludir que não tem condições de arcar com as custas inicias, não demonstra a razão, haja vista que possui imóvel o qual aluga para terceiros e cujo valor mensal gira em torno de R$4.000,00 além de estar situado na região mais nobre desta capital. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática, neste momento não há plausibilidade nas alegações da agravante bem como não vislumbro a presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Estribado nesses argumentos, INDEFIRO o reclamado efeito suspensivo. Intimem-se o recorrido para apresentar resposta a este recurso. Comunique-se o juízo de origem sobre o teor da presente decisão. Publique-se e intimem-se.